Tribunal: TJSP
Processo: 1000371-80.2024.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INGRESSO EM RESIDÊNCIA PELA POLÍCIA MILITAR – VERIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PERIGO (ART. 5o, INCISO XI, CF/88) – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL (ART. 188, INCISO II, CÓDIGO CIVIL) – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.
1. Ação indenizatória ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo em virtude do

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INGRESSO EM RESIDÊNCIA PELA POLÍCIA MILITAR – VERIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PERIGO (ART. 5o, INCISO XI, CF/88) – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL (ART. 188, INCISO II, CÓDIGO CIVIL) – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.
1. Ação indenizatória ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo em virtude do ingresso de agentes da Polícia Militar na residência da parte autora, causando danos a uma cerca e às fechaduras das portas da casa. Sentença de improcedência. Irresignação da demandante.
2. Imputação da responsabilidade ao Estado analisada sob a lente da teoria objetiva. Artigo 37, §6o, da CF/88. Estado que responde objetivamente pelos danos causados.
3. Conjunto probatório que indica que o Ministério Público estadual verificou a possível ocorrência de situação de risco, pois a autora estava grávida e teria se portado, durante ligação telefônica, de forma perigosa em relação a ela mesma e a seus filhos. Houve o acionamento dos órgãos municipais de saúde e assistência social, os quais contaram com o auxílio da Polícia Militar para ingresso na residência da autora, ante a impossibilidade de obter seu contato de outra forma. 3.1. Possível situação de perigo que afasta a ilicitude da conduta do Poder Público, ante a permissão insculpida no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal. 3.2. Retrato fático que aponta para a ocorrência de excludente de responsabilidade civil (art. 188, inciso II, Código Civil), posto que o dano se mostrou absolutamente necessário, visto que não se teve sucesso em contatar a autora de outra forma.
4. Sentença de improcedência mantida. Não provimento do recurso interposto.